Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-12.2023.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001297-12.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), MARILIA MARQUES COELHO - CPF: 441.552.978-09 (ADVOGADO), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA e extinguindo o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O apelante sustenta que o montante arbitrado (R$ 236,59) é irrisório e requer a observância dos valores mínimos previstos na tabela de honorários da OAB/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios pode ser majorado quando considerado irrisório, aplicando-se o disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está correta ao reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal, uma vez que a cobrança de taxa de licença para funcionamento de antenas de telecomunicações pelo Município de Jaciara invade competência privativa da União (arts. 21, XI, e 22, IV, da CF).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, salvo se este for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, o proveito econômico é de R$ 2.365,90, e a condenação honorária foi arbitrada em 10% desse montante, totalizando R$ 236,59, valor que se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

O art. 85, §8º-A, do CPC determina que, em casos de honorários irrisórios, deve-se observar os valores mínimos previstos na tabela da OAB estadual, de forma a assegurar remuneração condigna ao advogado.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e os valores usualmente arbitrados, a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando o valor fixado se revelar irrisório, observando-se os parâmetros do art. 85, §8º-A, do CPC e os valores mínimos estabelecidos pela OAB estadual.

A fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os valores usualmente praticados, de modo a garantir remuneração justa ao advogado.

O Tema 1076 do STJ impede a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, salvo se inestimáveis ou irrisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A; CF, arts. 21, XI, e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (Recurso Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por RICARDO JORGE VELLOSO, patrono de CLARO S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001297-12.2023.8.11.0010, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir o feito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios (cerca de R$ 200,00) é irrisório, devendo ser aplicado o art. 85, §8º-A do CPC, que determina a observância dos valores mínimos previstos na tabela de honorários da OAB/MT, por ser mais vantajoso ao causídico.

Em contrarrazões, o Município apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que os honorários foram fixados de acordo com o art. 85, §3º do CPC (ID 237345749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que a sentença está correta ao reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal, uma vez que a cobrança de taxa de licença para funcionamento de antenas de telecomunicações pelo Município de Jaciara invade competência privativa da União (arts. 21, XI e 22, IV da CF).

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios.

Ao proferir sentença que julgou extinta a execução fiscal, o Juízo de primeiro grau arbitrou os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondente à quantia de R$ 236,59 (id 237345736).

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(
destaquei
)

Verifica-se que, no caso concreto, o proveito econômico é de R$ 2.365,90, e a condenação honorária foi arbitrada em 10% desse montante, totalizando R$ 236,59.

Desse modo, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e os valores usualmente arbitrados, entendo adequada a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV e §8º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025